Tribunal: STF
Processo: HC 71474
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. PREFEITO. CRIME PREVISTO NO ART. 1.
DO DECRETO-LEI N. 201/67. CONTRATAÇÃO DE OBRAS SEM CONCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DO MANDATO. CAPITULAÇÃO. CRIME COMUM. FALTA DE JUSTA CAUSA.
           NÃO PROCEDE A AFIRMATIVA DE QUE, EXTINTO O MANDATO, NÃO
PODE SER O EX-PREFEITO PROCESSADO POR SUPOSTO DELITO PRATICADO NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DE QUE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA COM A
CAPITULAÇÃO DE CRIME COMUM (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL) CONSTITUI
ILEGALIDADE. NA VERDADE, TAL SOLUÇÃO, EM RIGOR NÃO SE COMPATIBILIZA
COM A ORIENTAÇÃO MAIS RECENTE DESTA CORTE, FIRMADA NO JULGAMENTO DO
HC N. 70.671, PELA QUAL SE CONSIDERA, JA AGORA, POSSIVEL O
PROCESSAMENTO DE EX-PREFEITO COM BASE NO ART. 1. DO DECRETO-LEI
201/67, POR SEREM AS CONDUTAS NELE PREVISTAS TIPICAMENTE CRIMES
COMUNS, DE NATUREZA FUNCIONAL, E NÃO CRIMES DE RESPONSABILIDADE EM
SENTIDO ESTRITO. ENTRETANTO, ALÉM DE TAL CAPITULAÇÃO SER MAIS
FAVORAVEL AO PACIENTE, JA QUE A PENA IN ABSTRATO PARA O CRIME
PREVISTO NO CÓDIGO PENAL E MENOR DO QUE A DO MENCIONADO DECRETO-LEI,
HÁ QUE SE CONSIDERAR QUE O SIMPLES RECEBIMENTO NAQUELES TERMOS NÃO
IMPEDE QUE, OPORTUNAMENTE, SEJA DADO AO FATO O CORRETO ENQUADRAMENTO
PENAL, FACE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
           AS DEMAIS ALEGAÇÕES, EM TORNO DA INEXISTÊNCIA DAS
IRREGULARIDADES APONTADAS, DEMANDAM EXAME ACURADO DE PROVAS,
INSUSCETIVEL DE SER EFETIVADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CONFORME
FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
           HABEAS CORPUS INDEFERIDO.